Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVIMENTO N.o 39/2014. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. BUSCA DE BENS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SEGURANÇA E EFETIVIDADE NOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários.
2. A utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito, desvirtua sua finalidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.